Tribunal: TJBA
Processo: 0779170-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0779170-35.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: FÁBIO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, contra sentença pro
latada
pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
6
ª Vara d
a Fazenda Pública
da Comarca
da Capital
, que extinguiu Execução
F
iscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito exequendo.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a extinção de
E
xecução
F
iscal, de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir e na aplicação da tese fixada no Tema 1.184-STF, pode ocorrer sem a prévia intimação do
E
nte
P
úblico, para manifestação, à luz do contraditório substancial previsto no art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema
nº
1.184, d
e
Repercussão Geral (RE
nº
1.355.208), fixou a tese de que é legítima a extinção de
E
xecução
F
iscal, de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, condicionada à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, ressalvada a demonstração de sua ineficácia.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada para viabilizar a aplicação prática da tese do STF, determina a extinção de
E
xecuções
F
iscais, de valor inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano e inexistam bens penhoráveis, exigindo previamente a adoção de providências administrativas.

5. A sentença que aplica, de ofício, tese jurídica nova, sem prévia oitiva das partes, afronta os arts. 9º e 10 do CPC, violando o contraditório substancial e ensejando nulidade absoluta, conforme entendimento reiterado do STJ.

6. A ausência de intimação prévia do Município inviabiliza o exercício do contraditório e o eventual requerimento de suspensão do processo, para adoção das medidas previstas, como tentativa de conciliação e protesto do título.

IV. DISPOSITIVO

7
. Sentença anulada.
Recurso provido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 927, III; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023, EDj. 19.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.118.303/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 12.08.2024; TJ-MT, ApCív 1010946-95.2018.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0779170-35.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, sendo
Apelad
o

FÁBIO ANDRADE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.